Tribunal: TJMT
Processo: 1006642-51.2017.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1006642-51.2017.8.11.0015
Recorrentes: Darcy Chiarello e Deolides Soligo Chiarello
Recorridos: Copacel Ind. e Com. De Calcário e Cereais Ltda., Syngenta Proteção de Cultivos Ltda.; Agro Amazônia Produtos Agropecuários Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 78009529) interposto por Darcy Chiarello e Deolides Soligo Chiarello, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 28281548):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DO DIREITO DE AÇÃO E DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DE TERCEIRO - MEIO PROCESSUAL ADEQUADO PARA DISCUTIR A LEGALIDADE DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 – Não padece de nulidade a decisão, por ausência de fundamentação, quando o MM. Julgador, ainda que de forma concisa, expõe os motivos de seu convencimento.
2 - Os embargos de terceiro cabem a quem sofreu turbação ou esbulho na posse de seus bens, por ato de constrição judicial imposta em processo do qual não fez parte, nos termos do artigo 674 do Código de Processo Civil, mormente no presente caso, em que se pretende a anulação de penhora relativa a três processos distintos.
3 - A lei traz procedimento especifico para impugnar os atos judiciais impugnados pelo apelante nesta demanda; não se trata de preciosismo processual ou desrespeito a fungibilidade da ação, mas tão somente a maneira de agir adequada em que o legislador previu e contemplou para perquirir se de fato há nulidade no ato constritivo”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1006642-51.2017.8.11.0015, Relator: Des Sebastiao de Moraes Filho, j. 11/12/2019, p. 17/12/2019).
Opostos embargos de declaração (id 30444976), estes foram rejeitados no acórdão id 75003485.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação, proposta por Darcy Chiarello e Deolides Soligo Chiarello, que manteve a sentença exarada na Ação Anulatória de Penhora e Outros Pedidos n. 1006642-51.2017.8.11.0015, ajuizada pelos próprios apelantes, que julgou extinto o processo, por falta de interesse processual.
Os recorrentes alegam violação ao artigo 966, § 4o, do CPC, ao argumento de que é possível anular os atos judiciais que não se refiram ao julgamento de mérito, pela via ordinária, ou atos que sejam meramente homologatórios, inclusive os de penhora.
Suscitam contrariedade aos artigos 166, II, e 168, do Código Civil, pois transplantar domínio, tirando da origem e levando para outro local ilegítimo além de ser crime na ordem pública e social, ou seja, fruto de falsidade ideológica, também é objeto ilícito, de modo que a nulidade de pleno direito não convalesce com o tempo, e por ser nulo não produz efeito no mundo jurídico.
Arguem afronta ao artigo 1.196 do CC, porquanto comprovada a sua posse de fato, evidenciada no pedido de regularização da área perante o INTERMAT.
A ofensa ao artigo 19 do CPC está amparada na assertiva de que o interesse do autor consiste na declaração da existência ou inexistência de relação jurídica, ou ainda, da falsidade ou ilegitimidade de documento e, o mesmo Codex diz que a ação pode ser proposta ainda que o direito já tenha sido violado.
Afirmam terem sido violados o artigo 489 do CPC, porquanto o ilustre Magistrado deveria ter deferido a instauração da lide, com a realização de prova pericial, a fim de se provar a sobreposição da área penhorada.
Recurso tempestivo (id 78425465) e preparado (id 78430994).
Contrarrazões no id 81559996.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a questionar todos os fundamentos do acórdão impugnado, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não impugnada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão agravada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia. Precedentes.
3. Os negócios jurídicos inexistentes e os absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco não convalescem com o decurso do tempo, de modo que a nulidade pode ser declarada a qualquer tempo, não se sujeitando a prazos prescricionais ou decadenciais. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 489.474/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 17/05/2018).
Os recorrentes alegam violação ao artigo 966, § 4o, do CPC, ao argumento de que é possível anular os atos judiciais que não se refiram ao julgamento de mérito, pela via ordinária, ou atos que sejam meramente homologatórios, inclusive os de penhora.
Suscitam contrariedade aos artigos 166, II, e 168, do Código Civil, pois o negócio jurídico que originou a penhora seria nulo, em razão do objeto ilícito.
Arguem afronta ao artigo 1.196 do CC, porquanto comprovada a sua posse de fato, evidenciada no pedido de regularização da área perante o INTERMAT.
Aponta ofensa ao artigo 19 do CPC, uma vez que há interesse de agir, consistente na declaração da existência ou inexistência de relação jurídica, ou ainda, da falsidade ou ilegitimidade de documento e, o mesmo Codex diz que a ação pode ser proposta ainda que o direito já tenha sido violado.
Afirmam terem sido violados o artigo 489 do CPC, porquanto o ilustre Magistrado deveria ter deferido a instauração da lide, com a realização de prova pericial, a fim de se provar a sobreposição da área penhorada.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que apesar de ser possível a impugnação atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, no presente caso, o objetivo não é discutir a validade dos atos processuais praticados pela parte, ou mesmo o ato de homologação da penhora, e sim o negócio jurídico referente ao direito material, com o que se pretende constituir nova situação jurídica. (id 24841961 - p. 3)
Nesse contexto, concluiu-se que os embargos de terceiro consubstanciam o meio processual adequado para discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada, e não o ajuizado nestes autos. (id 24841961 - p. 4)
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a pretensão de se discutir a legalidade da penhora, bem como do ato jurídico de direito material que a originou, e não o ato processual praticado pelas partes, ou a sua homologação pelo Juízo.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.